Tribunal: TJES
Processo: 0000054-40.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-40.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERIVELTON PAULA DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000054-40.2023.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIVELTON PAULA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA DO RÉU. RECONHECIMENTO DO “ANIMUS NECANDI”. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que impronunciou o acusado Erivelton Paula dos Santos e desclassificou sua conduta de tentativa de homicídio qualificado (art. 14, II, c/c art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, I, do CP) para o delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), fixando pena de três meses de detenção em regime aberto, declarada como cumprida pela detração. O Ministério Público requer a reforma da sentença para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a imputação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a sentença de impronúncia e desclassificação desrespeitou a competência constitucional do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite o princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que ausente má-fé e presentes os requisitos de admissibilidade do recurso cabível.

A pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza quanto à intenção homicida.

A materialidade do delito está comprovada por boletim de atendimento médico e laudo de lesões corporais que apontam cortes no couro cabeludo da vítima, provocados por arma branca.

Há indícios de autoria, corroborados pelos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, que descrevem agressões com facão enquanto a vítima dormia, exigindo o reconhecimento do “animus necandi”.

O “animus necandi” pode ser inferido pela gravidade das lesões, região do corpo atingida e circunstâncias do ataque, enquanto a vítima estava indefesa.

A tentativa de homicídio está qualificada por motivo fútil, meio que dificultou a defesa da vítima e por ter sido praticada contra mulher em contexto de violência doméstica, sendo essas qualificadoras plausíveis.

Conforme entendimento do STJ, é competência do Tribunal do Júri apreciar os elementos subjetivos do tipo penal e eventual exclusão de qualificadoras, quando presentes indícios mínimos de sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de impronúncia deve ser reformada quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do CPP.

O “animus necandi” pode ser inferido da gravidade e localização das lesões, bem como das circunstâncias do crime.

A competência constitucional do Tribunal do Júri impõe que sejam por ele apreciadas eventuais teses defensivas e exclusão de qualificadoras, salvo se manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 121, §2º, II, IV e VI, e §2º-A, I; 129, §9º; CPP, arts. 413 e 416.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.042.152/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 748.353/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000054-40.2023.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIVELTON PAULA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença oriunda da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que impronunciou o recorrido
ERIVELTON

P
AULA DOS SANTOS
e desclassificou sua conduta de tentativa de homicídio doloso qualificado (art. 14, inciso II, c/c, art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, todos do CP) para lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), fixando a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, declarando a sanção plenamente cumprida ante a aplicação da detração pena.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, requer a reforma da r. sentença, alegando que a instrução processual comprovou suficientemente a conduta e o “animus necandi” do acusado, devendo ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões da defesa, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra do ilustre Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo provimento do recurso interposto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de dezembro de 2022, o denunciado, em situação de violência doméstica e familiar, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, em face da vítima LUCIMAR ALVES ROSA, sua ex-convivente.

Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado, em situação de violência doméstica e familiar, tentou matar a vítima LUCIMAR ALVES ROSA, mediante golpes de facão na região da cabeça, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que apesar da interposição do Recurso em Sentido Estrito, na verdade é cabível contra decisão de impronúncia o Recurso de Apelação, nos termos do art. 416, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a jurisprudência admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que ausente e má-fé do recorrente e presentes os requisitos de admissibilidade do recurso cabível (STJ. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.042.152/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Com efeito, observa-se que os pressupostos processuais de admissibilidade estão presentes, bem como inexiste má-fé do recorrente, tampouco há qualquer prejuízo processual, tendo em vista que fora garantido o contraditório e ampla defesa ao apelado.

Sendo assim, recebo o presente recurso como Apelação Criminal.

Adiante, sigo na análise do mérito.

A propósito, relembro que nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime, ou seja, que haja materialidade, e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito, com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir eventuais controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Caso venha a constar a existência desses requisitos, deve o magistrado limitar-se única e exclusivamente a apontar, em termos sóbrios e comedidos, a prova do crime e os indícios da autoria, no desiderato de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

É o que passo a empreender, na medida em que a materialidade do crime está demonstrada pelo B.U., Boletim de Atestado Médido (B.A.U), e, Laudo de Exames de Lesões Corporais.

Também verifico haver indícios de autoria a recair sobre o apelado.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou as declarações prestadas em esfera policial, afirmando que foi ferida por golpes de facão. Relatou que Erivelton foi em direção ao local aonde ela estava dormindo com a filha do casal e começou a agredi-la com facão, golpeando sua cabeça dos dois lados, e só parou por intervenção da sua sobrinha e de David Emerich, que o segurou.

A testemunha David Emerich Guerra também confirmou em juízo as declarações prestadas à autoridade policial, tendo presenciado a vítima gravemente ferida e sangrando muito.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado, confirmou ter agredido a ofendida, mas negou ter desferido golpes de facão.

Presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a impronúncia, haja vista prevalecer, nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Restando ainda indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil, considerando a desproporcionalidade da conduta do acusado diante de mensagem enviada pela vítima a uma mulher que estava conversando com ele em um bar; bem como que o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que foi golpeada durante enquanto dormia.

Por fim, o crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando que envolveu violência doméstica e familiar.

Cabe ressaltar que o MM. Juiz desclassificou a conduta do acusado, haja vista não ter restando amplamente comprovado o “
animus necandi
”.

Observa-se que o Laudo de Exames de Lesões Corporais RG nº 51/23 da PCES é categórico ao afirmar que a vítima sofreu cortes em seu couro cabeludo por intermédio de instrumento corto contundente e meio contundente.

Com efeito, o
animus necandi
pode ser inferido a partir da gravidade das lesões, da região corporal atingida e das circunstâncias do crime, sendo desnecessária a confissão explícita do acusado quanto à intenção de matar. No caso, a vítima foi golpeada na cabeça com um facão enquanto dormia, o que denota elevado risco de letalidade.

Ademais, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, “
o
s presentes autos contam com diversos boletins de ocorrência, provas documentais e declarações de terceiros que corroboram a palavra da vítima acerca da tentativa de homicídio que sofreu, de forma que, ao adotar como razões de decidir o depoimento do recorrido, o juízo a quo negou a existência dos elementos de convicção amealhados no caderno processual e subverteu a lógica de valoração probatória afirmada pelo c. Tribunal da Cidadania
”.

É sabido que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher eventuais teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA. ACUSADO QUE ERA CONHECIDO. PROVAS JUDICIALIZADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Certo que a pronúncia e eventual julgado que a mantém devem se limitar a apontar a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Assim, a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna).

III - Aqui, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para a pronúncia no caso concreto. Ainda, tem-se que restou devidamente descrita a conduta supostamente praticada pelo acusado, o qual teria atingido o pescoço vítima com uma faca, com animus necandi, não tendo o delito se consumado, em tese, por circunstâncias alheias à vontade do ora agravante, na medida em que a vítima foi imediatamente socorrida por terceiros.

IV - Nesse contexto, apesar da insurreição da defesa, diante da demonstração de suposto dolo de matar pelo acusado, não cabe ao Juízo a quo, sem que haja flagrante ilegalidade, usurpar a competência do Conselho de Sentença para desclassificar o delito.

V - Ademais, nos autos, existem tão somente razões (um pouco) conflitantes apenas acerca dos motivos para a suposta prática delitiva, as quais também devem ser dirimidas pelo Juízo natural da causa, já que constituem apenas versões e não possuem o condão de modificar o resultado obtido. Precedentes.

VI - Cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater as qualificadoras dos delitos imputados ao réu, quando não se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, como in casu.

Precedentes.

VII - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.

VIII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.353/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a solução dada pelo juízo de primeiro grau, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, bem como as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
PRONUNCIAR
o acusado
ERIVELTON

P
AULA DOS SANTOS
como incurso nas sanções do artigo art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, n/f
art. 14, inciso II,
todos do Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)